Tribunal: TJDFT
Processo: 0708119-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708119-68.2022.8.07.0000 RECORRENTE: IBLAC CONSULTING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP RECORRIDO: CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA, CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE PROMESSA DE CESSÃO DE DIREITOS. CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDADE. SEGREDOS ÍNSITOS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. INEXISTÊNCIA. SEGREDO DE JUSTIÇA. INDEVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O ordenamento jurídico pátrio adotou o Princípio da Publicidade dos Atos Processuais, motivo pelo qual o sigilo dos atos processuais constitui uma exceção, sendo regra que estes sejam públicos, conforme os artigos 11, 189, caput, e 195, do Código de Processo Civil e os artigos 5o, LX, e 93, IX, da Constituição Federal. 2. O Princípio da Publicidade dos Atos Processuais tem por escopo a proteção das partes contra juízos autoritários e secretos, bem como possibilitar o controle popular da atividade jurisdicional, conferindo-lhe transparência. 3. Ausente informação confidencial, cuja divulgação possa causar prejuízo às partes, não se pode permitir que o processo tramite sob segredo de justiça. 4. A mera conveniência das partes ao estipular cláusula de confidencialidade não é capaz de, por si só, tornar um contrato sigiloso. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 189, 190 e 421, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o sigilo contratual pactuado entre as partes justifica o trâmite do processo em segredo de justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010